Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto AOCP, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
2. A agravante se inscreveu para participar do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Na fase de teste de aptidão física, a candidata foi considerada inapta por não ter atingido a performance mínima na corrida – 2.200 (dois mil e duzentos) metros em 12 (doze) minutos.
3. Em juízo de cognição sumária, próprio da fase em que se encontra o processo na origem, nota-se que o procedimento atinente à prova de capacidade física ocorreu de acordo com os critérios previstos no Edital de Abertura e suas posteriores retificações, à luz dos arts. 39 a 42 da Lei Distrital 4.949/2012 e os arts. 10 e 11 da Lei Federal 7.289/84. Observa-se ainda que o ato de eliminação e a resposta ao recurso administrativo foram fundamentados pela banca examinadora, com amparo nas disposições editalícias pertinentes.
4. Não foram demonstradas, de plano, evidências de ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação, inclusive as alegadas falhas na cronometragem, irregularidades no ponto de partida da corrida e inconsistências nas medidas da pista.
5. O laudo topográfico juntado aos autos diz respeito às condições da pista em março de 2023 (cerca de um ano antes da prova em questão) e o vídeo gravado durante o teste de corrida é incapaz de revelar as irregularidades apontadas pela recorrente, pois não abrange todo o percurso, notadamente as condições em que ocorreu a largada. Deve prevalecer, portanto, a presunção de veracidade e de legitimidade do ato questionado.
6. Diante do estágio avançado do concurso, é necessário, neste momento do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e violar direitos de outros concorrentes.
7. Em razão da falta dos pressupostos legais estabelecidos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.